Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. DELITO PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. DOLO DE FRAUDAR E CAUSAR PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES PENAIS. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. A palavra da vítima, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Não há razão para desprezá-la.
3. Inviável o reconhecimento do pleito absolutório quando todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, caput do Código Penal - CP) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. Os réus agiram com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, gerando prejuízo alheio.
4. Conforme requerido pelo Ministério Público, os acusados ostentam várias condenações por fatos anteriores e com trânsito em julgado posterior aptos a negativar os antecedentes penais, é o que se depreende da FAP juntada aos autos.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Não sendo observado tal parâmetro e, ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.
6. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Pena redimensionada.